Tribunal: TJDFT
Processo: 0702105-97.2020.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. NÃO CABIMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A análise das circunstâncias da prática infracional, ocorrida há mais de dois anos, somadas ao fato de que, desde a data do evento, o agravante não mais se envolveu em atos ilícitos, ficando em liberdade durante a instrução do procedimento e tendo comparecido a todos os chamados judiciais, indica que ele não representa perigo imediato para si ou para a sociedade suficiente para justificar o cumprimento provisório da medida de internação, determinada na sentença.

2. A motivação "per relationem" é técnica de fundamentação por meio da qual se faz remissão ou referência às alegações de uma das partes, a precedente ou a decisão anterior nos autos do mesmo processo, não configurando o seu uso em negativa de prestação jurisdicional ou inexistência de motivação. Precedentes STJ.

3. O juiz não se vincula aos pedidos feitos pelo M. P. em alegações finais, conforme dispõe o art. 385, do CPP, o qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente e tem aplicação na seara infracional.

4. Comprovadas a autoria e a materialidade do ato infracional imputado ao adolescente na representação, deve ser mantida a condenação por ato correlato ao crime de estupro de vulnerável.

5. Nos atos infracionais análogos aos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento seguro da ofendida se reveste de especial importância para formar o juízo de convicção, especialmente quando corroborado pelas declarações firmes e harmônicas de testemunhas.

6. Não havendo consentimento por parte da vítima, obtido mediante fraude praticada pelo agente, inviável a desclassificação para conduta semelhante ao crime previsto no artigo 215 do Código Penal.

7. No caso concreto, as medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade adequam-se às circunstâncias pelas quais o ato infracional foi praticado, bem como às condições do adolescente. Apesar de se tratar de ato infracional grave, o adolescente é primário, reside e conta com o apoio de sua família, sendo recomendável que cumpra a medida em meio aberto.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.